Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETO 12.338/2024. FALTA GRAVE PRATICADA NO PERÍODO RELEVANTE NÃO APURADA. APENADO FORAGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é ato privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no decreto concessivo.
2. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção reconhecida em audiência de justificação, por falta disciplinar de natureza grave, cometida nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, garantido o contraditório e a ampla defesa.
3. A conduta do apenado — consistente na não apresentação injustificada e no descumprimento das penas restritivas de direito — configura, em tese, falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP, tornando incabível a concessão automática do indulto até a devida apuração.
4. O indeferimento do pedido de indulto não configura indevida interpretação extensiva, mas mera aplicação literal do Decreto no 12.338/2024, diante da ausência de apuração causada por comportamento voluntário e omissivo do apenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.